Tribunal: TJMT
Processo: 0002614-09.2007.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002614-09.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MARIA DALTA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 429.453.562-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MASSAKI TARUMOTO - CPF: 064.735.608-23 (ADVOGADO), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO PELA INCAPACIADE PARCIAL E PERMANENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – FATORES SOCIOECONOMICOS DESFAVORÁVEIS – IDADE AVANÇADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – MANUTENÇAO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. O auxílio-acidente
será concedido a título de indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

2. O laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente para o desenvolvimento das atividades habituais, que, conduziu pelo reconhecimento da aposentadoria por invalidez na via administrativa dada a impossibilidade de reabilitação profissional.

3. Diante da vedação de cumulação dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente e aposentadoria, se faz necessária a manutenção daquele mais favorável ao segurado.

4. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso de apelação provido em parte.

6. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Previdenciária n° 0002614-09.2007.8.11.0015 que julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais
com a condenação
da Autarquia Federal a implantação do
benefício de auxílio-acidente desde 12/09/2006, bem como ao pagamento dos valores retroativos acrescidos dos consectários legais, sem prejuízo da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as parcelas vencidas até a sentença.

Em suas razões recursais, a Autarquia apelante sustentou que não ficou demonstrada a redução da capacidade de trabalho para ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente e, ressaltou que
“a partir de 23/11/2010 a apelada passou a receber benefício de aposentadoria por invalidez concedida na via administrativa”
que não é cumulativo com outro benefício, principalmente de aposentadoria. Postulou, ao final, a reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

Nas contrarrazões, a recorrida se opôs expressamente a tese da Autarquia Federal e requereu a manutenção da sentença
a quo.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos.

Ato contínuo, os autos foram sobrestados até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema n° 810.

Na sequência, foram redistribuídos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A decisão foi combatida por Agravo de Interno interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social, sem êxito.

Irresignado, o INSS interpôs Recurso Especial n° 58700/2019. As insurgências foram remetidas ao Superior Tribunal de Justiça que declarou a competência da Justiça Estadual.

Diante do trânsito em julgado do
decisum
aliado ao exaurimento das razões que motivaram o sobrestamento com a definição do Tema n° 810 pelo Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, Instituto Nacional do Seguro Social interpôs o presente Recurso de Apelação em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Previdenciária n° 0002614-09.2007.8.11.0015 que julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a
Autarquia Federal a implantação do
benefício de auxílio-acidente desde 12/09/2006, bem como ao pagamento dos valores retroativos acrescidos dos consectários legais, sem prejuízo da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que, em meados de 2007, Maria Malta Oliveira Sousa, à época com 47 (quarenta e sete) anos, ajuizou ação previdenciária destinada ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário e a conversão em aposentadoria por invalidez ao fundamento que desenvolveu doença ocupacional e passou a receber benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário.

No entanto, pelo que consta, a
benesse
foi cessada indevidamente em 12/9/2006 não obstante a ausência de capacidade laborativa para retomada das atividades desempenhadas.

Irresignada com a postura do INSS ingressou na via judicial e instruiu pleito autoral com laudos médicos particulares e atualizados que atestavam a gravidade da sua condição clínica.

A perícia médica judicial realizada em 04/05/2010 pelo médico perito Dr. Leandro Augusto Minghelli, CRM-MT 3806, averbou:

Quesitos complementares parte autora

4. Como ocorreu o acidente de trabalho?

Esforço excessivo ao erguer objeto conforme relatado na comunicação do acidente.

5. Do acidente de trabalho, do qual foi vítima a autora, qual lesão sofrida por esta?

No atestado médico referente ao C.A.T. nota-se tendinite calcificada. CID M65.2.

6. Restou sequelas da lesão decorrente do acidente de trabalho?

Não especificadamente do acidente de trabalho, mas devido às esforços de repetição a qual a profissão exigia.

7. Houve redução da capacidade laborativa para a atividade que a mesma exercia?

Sim, incapacidade parcial.

8. Se exercer a atividade que antes exercia, pode haver maiores complicações?

Sim, se exercer atividades físicas moderadas ou intensas.

Quesitos do juízo

1. A parte autora é portadora de deficiência moléstia doença? De que tipo?

Sim. Síndrome túnel do carpo, espondilose cervical e tendinite.

2. A autora está incapacitada para trabalhar?

Sim

3. A incapacidade da autora para o trabalho é parcial ou total?

Parcial.

4. A incapacidade da autora para o trabalho é Permanente ou temporária?

Permanente

5. Em havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Constam no processo CAT datado de 22/04/2004 e outros relatórios médicos posteriormente.

Após a formalização da triangularização processual, resultou-se a seguinte sentença:

“(...) In casu, é visto que o AUTOR tem as qualidades para a concessão do AUXILIO-ACIDENTE, eis que tal benefício “é concedido como o pagamento de indenização mensal, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem a redução da capacidade de labor do segurado.” (In: Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 2004. 4.a ed. Livraria do Advogado. P. 272) como discorrem Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Júnior. (...)

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de Auxílio-Acidente em favor de MARIA MALTA OLIVEIRA DE SOUSA a partir de 12/09/2006, data da cessação do benefício auxílio-doença, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a lei no 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I do CPC”.

Inconformada, a Autarquia Federal interpôs a apelação em busca da reforma da decisão
a quo
a fim sob o argumento que não houve sequelas decorrentes do acidente de trabalho que dão azo à concessão do auxílio-acidente, bem como, ressaltou que a apelada
encontra-se aposentada por invalidez desde 2010
de modo que é inaplicável a cumulação dos benefícios previdenciários.

Pois bem.
Anota-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A matéria alçada a debate cinge-se em verificar se a apelada atende aos requisitos para recebimento do auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez ou, porventura, auxílio-acidente conforme determinado na sentença.

A perícia médica judicial, realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que a apelada, à época da avaliação clínica já com 51 (cinquenta e um) anos de idade, desenvolveu doença ocupacional por esforço excessivo ao erguer objeto no exercício das atividades desempenhadas de “auxiliar de linha de produção”.

A apelada foi diagnosticada com Síndrome Túnel do carpo, espondilose cervical e tendinite calcificada, patologias que motivaram o afastamento das atividades laborativas em meados de 2004 e, naturalmente, lhe incapacitaram de forma parcial e permanente para o retorno de atividades que exijam esforço moderado e intenso.

Ao analisar isoladamente a prova técnica que atestou mera incapacidade parcial e permanente, deveria a Autarquia Previdenciária implantar o benefício de auxílio-doença acidentário (91) até o tempo necessário para a reabilitação do segurado, hipótese que, porventura, ensejaria a conversão de ofício do benefício se houvesse agravamento ou irreversibilidade do quadro clínico que motivou o afastamento temporário das atividades laborais, ao ponto de impedir o reingresso do requerente no mercado de trabalho.

A Autarquia Federal afirmou, em sede recursal, que a apelada foi
aposentada em 2010
na via administrativa por invalidez; Logo, é plausível afirmar que as enfermidades que acometem a saúde da apelada
se agravaram no tempo

sem a possibilidade de reabilitação profissional
. Superou-se, portanto, a fase provisória de implantação do auxílio-doença acidentário coma conversão do benefício definitivo.

Bem se sabe que o auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, tendo cumprido a carência nas situações em que a lei assim a exige, torna-se inapto
temporariamente
para o exercício do trabalho, em razão de doença incapacitante que lhe advém após o seu ingresso no Regime Geral de Previdência Social.

A temporalidade da incapacidade sugere o restabelecimento do quadro clínico do segurado e o consequente
retorno
das atividades laborativas anteriormente desempenhadas ou, sua reabilitação profissional para reinclusão no mercado de trabalho, quando as enfermidades lhe conduzem para capacidade laborativa parcial.

Nesse sentido é a previsão legal esculpida nos artigos 59 e 62 da Lei n° 8.213/1991 que assim preveem:

Art. 59
O auxílio-doença será devido
ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade
que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

Embora o laudo de perícia médica coligido aos autos seja explicito ao confirmar que a incapacidade para o exercício de atividades laborativas é “parcial” e “permanente”, é necessário observar que a apelada é pessoa com idade avançada (atuais 64 anos) e foi considerada inapta para
retornar as atividades anteriormente desempenhadas que exigiam esforço moderado e intenso.

Com efeito, as patologias que acometem a segurada aliada aos fatores socioeconômicos desfavoráveis, limitações para o reingresso no mercado de trabalho pela redução da sua capacidade laborativa e idade avançada (64 anos), inviabilizam a reabilitação profissional, tanto é que administrativamente, o próprio INSS
converteu de ofício o benefício provisório para o definitivo (aposentadoria)
em prestígio aos princípios da dignidade da pessoa humana, e, especialmente, do caráter e função social dos benefícios previdenciários.

A dignidade da pessoa humana possui como escopo erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como promover o bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, garantindo o direito à vida e a igualdade.

Anota-se, por imperioso, que existindo particularidades individuais do indivíduo beneficiário que se sobrepõe a conclusão pericial, não se deve aplicar a letra fria do artigo 42 da Lei n° 8.213/1991, pena de ofensa aos princípios amparados pela Carta Magna, uma vez que os direitos sociais são direitos fundamentais.

A dificuldade de reabilitação e/ou reinserção no mercado de trabalho, de trabalhador com idade avançada e com doenças crônicas que reduzem a capacidade laborativa de forma permanente justifica a concessão da aposentadoria por invalidez.

O magistrado não deve ficar vinculado estritamente à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.

Em face das

limitações impostas pela moléstia incapacitante, seria utopia defender a substituição da aposentadoria por invalidez pelo o benefício do auxílio-acidente (94), eis que, o referido benefício destina-se a mera
indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91), com possibilidade de inclusão no mercado de trabalho com outras atividades.

Isso, pois, o
benefício de auxílio-acidente, antes da alteração realizada pela Lei n° 9.528/1997 era um benefício vitalício, de modo que o segurado poderia receber concomitantemente com a aposentadoria. Entretanto, com a mudança da legislação no ano de 1997, o benefício de auxílio-acidente perdeu a sua natureza eterna e atualmente não é mais possível cumular ambos os benefícios.

O artigo 86, § 2o da Lei n° 8.213/1991 estabeleceu que é vedada à acumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS O ADVENTO DA LEI N. 9.528/1997. DESCABIMENTO. 1. A irresignação prospera, porque o acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do REsp 1.296.673/MG, da minha relatoria, sob o regime do art. 543-C do CPC, de que
somente se revela possível a acumulação de auxílio-suplementar (auxílio-acidente) com aposentadoria, quando a lesão que deu origem ao benefício acidentário e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/91, promovida pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997
. 2. No caso em tela, o aresto vergastado afirma que a concessão da aposentadoria se deu em data posterior à edição da Lei 9.528/1997, sendo vedada, portanto, sua percepção conjunta com o auxílio-acidente. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1850235 SP 2019/0351106-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Diante do que consta na lei aliado ao contexto processual merece reforma a r. sentença para manutenção da aposentadora por invalidez por se tratar de benefício previdenciário mais vantajoso, ressalvado o direito da segurada em obter, a título de auxílio-doença acidentário, ressarcimento do crédito alimentar que fazia
jus
pela incapacidade laborativa desde a data da cessão indevida do benefício (2006) até a data da aposentadoria administrativa (2010). Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA MAIS VANTAJOSA CONCEDIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO RECONHECIDO NA VIA JUDICIAL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o direito de executar os valores relativos a aposentadoria concedida judicialmente, desde que observado o lapso entre a data de entrada do seu requerimento e a de início do segundo benefício, acolhido na via administrativa. 2.
A execução de diferenças reconhecidas na via judicial não se confunde com o instituto da desaposentação, matéria decidida pelo STF
no RE-RG n. RE-RG n. 661.256/SC. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1431581 RS 2014/0015087-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2018)

Frente à narrativa materializada, a reforma da sentença para conversão/manutenção do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez é apenas o resultado de causa e efeito.

Em vista disso, o tema 810/STF cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1o-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência

do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Destarte, ainda que as irresignações versem sobre benefícios diversos, a natureza eminentemente protetiva aos segurados das ações acidentárias permite, à vista da subsunção da situação fática apresentada, à definição legal de um benefício previdenciário, sem que se cogite de julgamento
extra petita.

Forte nessas razões
ACOLHO e DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação para reformar a sentença
a quo
e condenar o INSS a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, bem como aos pagamentos dos valores retroativos – a título de auxílio-doença acidentário (91) – entre a data da cessação indevida
12/9/2006 até a data da implantação administrativa da aposentadoria por invalidez, qual seja, 23/11/2010, com a
atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença em conformidade com os entendimentos do
Superior Tribunal de Justiça
, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810.

Mantenho inalterados os honorários sucumbenciais fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação até a prolação da sentença, observado o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo Resp 1847731/RS, que:

"
O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial
, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que
será composta pela totalidade dos valores devidos
"
(Tema 1.050/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022